Tribunal: TJMT
Processo: 0009723-60.2019.8.11.0013
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009723-60.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDUARDO PASQUIM - CPF: 217.828.238-59 (APELADO), ITALO SARAIVA MADEIRA - CPF: 529.839.352-72 (ADVOGADO), Vinicius Aquino Gois (VÍTIMA), VINICIUS AQUINO GOIS - CPF: 042.618.711-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE CULPA POR IMPRUDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTA BURACO DE GRANDES PROPORÇÕES NA VIA. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o acusado da imputação de homicídio culposo na direção de veículo automotor, em razão de acidente ocorrido em rodovia federal, no qual o tombamento de semirreboque invadiu a pista contrária e ocasionou a morte do condutor de motocicleta, tendo o juízo de origem reconhecido a insuficiência de provas quanto à culpa penalmente relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a conduta do condutor, consistente em eventual velocidade incompatível com as condições da via, foi causa eficiente do resultado morte ou se o defeito estrutural da rodovia, caracterizado por buraco de grandes proporções, rompeu o nexo causal necessário à responsabilização penal por crime culposo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do crime culposo exige prova segura da inobservância do dever objetivo de cuidado e da existência de nexo causal direto entre a conduta e o resultado, não bastando presunções ou conjecturas.

4.

O laudo pericial descreve o evento como colisão com obstáculo rígido e comprova a existência de buraco que ocupava aproximadamente 75% da faixa de rolamento, evidenciando precariedade extrema da via.

5.

A prova oral demonstra que o trecho era notoriamente perigoso e que acidentes ocorriam independentemente da velocidade empregada, o que reforça a imprevisibilidade e inevitabilidade do sinistro.

6.

Ainda que se cogite de excesso de velocidade, o defeito viário constitui causa preponderante e suficiente para o resultado, rompendo o nexo causal e afastando a imputação penal.

7.

A dúvida quanto à evitabilidade do acidente, mesmo com observância estrita do limite de velocidade, impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilização penal por homicídio culposo na direção de veículo automotor exige prova inequívoca da violação do dever objetivo de cuidado e do nexo causal entre a conduta e o resultado.

2.

A existência de defeito grave e imprevisível na via, suficiente por si só para ocasionar o acidente, rompe o nexo causal e afasta a culpa penal do condutor.

3.

Persistindo dúvida razoável sobre a evitabilidade do resultado, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 302, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.946.752/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 02.08.2022; TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, j. 24.02.2021.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação Penal n.º 0009723-60.2019.8.11.0013, que absolveu o apelado
Eduardo Pasquim
da prática do crime previsto no artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 337277888). Em suas razões, sustenta, em síntese, que o conjunto probatório
evidencia a culpa
do apelado, na modalidade imprudência. Argumenta que o laudo pericial apontou "culpa concorrente", indicando que o réu trafegava em velocidade incompatível com as condições da via (trecho em obras, com limite de 40 km/h), circunstância que teria contribuído decisivamente para o resultado morte, não podendo a omissão estatal excluir a responsabilidade do condutor.

A Defesa, em contrarrazões (ID 337277891), pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando
, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade
e, no mérito, sustentando que a
causa exclusiva do acidente foi a má conservação da rodovia
— buraco de grandes proporções —, tratando-se de fato
imprevisível
e
inevitável
, o que romperia o nexo causal.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. Roberto Aparecido Turin, é pelo conhecimento e
provimento
do recurso, conforme entendimento constante nos autos (ID 339224893).

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, CTB) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – REFORMA – PROVA TÉCNICA E TESTEMUNHAL CONVERGENTES – LAUDO PERICIAL QUE APONTA CULPA CONCORRENTE DO CONDUTOR – VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES DA VIA (TRECHO EM OBRAS, BURACO EXTENSO, LIMITE DE 40 KM/H) – DEVER OBJETIVO DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO –
PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

VOTO

A denúncia de ID nº 337274417, ofertada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, imputa ao apelado Eduardo Pasquim a prática do delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão dos seguintes fatos:

“Infere-se do caderno inquisitivo que, no tempo e local dos fatos apontados, Eduardo Pasquim, com velocidade acima do permitido (excesso de velocidade), conduziu o Caminhão IVECO/STRALIS, 800S487Z, cor branca, ano/modelo 2013/2013, placa CPN 3435, de Porto Velho/RO, sentido Cáceres/MT — Pontes e Lacerda/MT. Por sua vez, em sentido contrário (Pontes e Lacerda/MT - Cáceres/MT), Vinícius Aquino Gois (vítima) conduzia a motocicleta Honda/CG 160, Start, cor preta, placa QCR-3264. Ocorre que, em determinado momento, o denunciado, em razão de transitar com excesso de velocidade pela via, não observou uma deformidade na rodovia e perdeu o controle do veículo, momento em que o semi reboque do caminhão tombou e invadiu a pista contrária. Nessa senda, o semi reboque do caminhão chocou-se com o veículo da vítima. Diante disso, Vinícius Aquino Gois caiu ao solo, momento em que sofreu lesão e choque hipovolêmico, o que resultou em sua morte (Exame Necroscópico a fls. 29-32/IP). Necessário destacar que o denunciado agiu com culpa, porquanto inobservou seus deveres legais. No caso, ao tempo dos fatos, foi imprudente em imprimir excesso de velocidade na condução de veículo automotor. Ademais, não agiu com a devida prudência exigida em lei'. Tampouco cuidou da segurança de veículo menor.”

Concluída a instrução, a respeitável Magistrada sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva estatal,
absolvendo o réu com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ao reconhecer
ausência de provas suficientes para condenação
, diante da
relevância causal do defeito estrutural da via
.

Passo à análise do recurso ministerial.

I – Da Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

A Defesa, em contrarrazões, argui, como questão preliminar, a
violação ao princípio da dialeticidade recursal
, alegando que o Ministério Público apenas reiterou os argumentos já lançados nas alegações finais, sem impugnar adequadamente os fundamentos da sentença absolutória.

Todavia, a alegação não subsiste.

A jurisprudência é firme no sentido de que:

“O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar.”
(STF - MS 00000000000000040100/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Segunda Turma, julgado em 17/11/2025, DJe 18/11/2025)

No caso concreto, verifica-se que o apelo ministerial
impugnou de forma suficiente os fundamentos centrais da sentença absolutória
, notadamente quanto à análise da prova pericial e à tese de culpa concorrente.

Assim, afasto a preliminar suscitada, e passo ao exame do mérito recursal.

II – Do Mérito

O recurso ministerial sustenta, em síntese, que o acusado
trafegava em velocidade superior ao limite de 40 km/h estabelecido para o trecho em obras
, o que teria contribuído decisivamente para o tombamento do veículo e subsequente morte da vítima. Afirma, ainda, que o laudo pericial técnico aponta
culpa concorrente
do réu.

Com a devida vênia, a tese não merece acolhimento.

A responsabilização penal por crime culposo exige
prova segura e inequívoca
de (i) violação do dever objetivo de cuidado, (ii) previsibilidade do resultado e (iii) existência de
nexo de causalidade
direto e normativo entre a conduta e o resultado.

No presente feito, embora
a autoria e a materialidade sejam incontroversas
, a análise da dinâmica do acidente revela uma
causa externa preponderante e autônoma
: qual seja, a
precariedade extrema da rodovia federal.

O
Laudo Pericial nº 410.2.07.2019.000090-01
, elaborado pela
POLITEC
, descreve o evento como “colisão com obstáculo rígido” e
atesta a existência de buraco de grandes proporções no local do impacto, ocupando cerca de 75% (setenta e cinco por cento) da faixa de rolamento
, evidenciando estado de conservação absolutamente inadequado da via pública. (ID 337274417)

Importante destacar que o mesmo laudo
não foi conclusivo quanto à velocidade efetivamente empregada pelo condutor no momento do acidente
, circunstância esta de extrema relevância para o deslinde da causa. Assim, a alegação ministerial de excesso de velocidade
carece de suporte técnico-científico comprovado nos autos
, revelando-se como
mera conjectura incapaz de sustentar juízo condenatório
.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
já assentou que:

“No crime culposo, o resultado deve ser consequência da inobservância do dever de cuidado objetivo, sendo indispensável a demonstração do nexo causal. A existência de causa superveniente ou concomitante absolutamente independente, ou que por si só produziu o resultado, exclui a imputação
.”
(STJ - REsp 1.946.752/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/08/2022, DJe 09/08/2022)

A prova oral colhida em juízo reforça esse entendimento.

O
Policial Rodoviário Federal Wellington Furtado
, em depoimento prestado, declarou:

“ Conheço bem o trecho em questão da BR-174
; Havia um problema na pista onde ocorreram vários acidentes naquela localidade
; O defeito na pista era, além de buracos, relevos na pista, que eram preponderantes na causação de acidentes; Não se recorda se havia alguma placa ou sinalização indicando as anomalias na via; Não tem certeza se se recorda do réu; Houve vários acidentes devido aos buracos e ao estreitamento da pista;
Era possível um veículo, mesmo que em velocidade compatível com a via, causar um acidente em decorrência das anomalias na pista
.”
(ID 337277885)

O próprio interrogatório judicial do réu,
Eduardo Pasquim
, converge nesse sentido, ao afirmar:

“ vinha trafegando na pista e, nas imediações da UNEMAT, fizeram um trevo que no final ele se estreita; Trata-se de uma baixada, em linha reta; Existia ainda um buraco muito grande, mas que não pode ser visto com antecedência, por se tratar de uma baixada;
Vinha trafegando normalmente a 45 km/h ou 50 km/h
e, ao notar o buraco, não poderia frear — pois se o fizer estouram os pneus e o caminhão tomba —, de forma que apenas segurou; De todo modo, a carreta veio a tombar; Não existisse o buraco ali, não haveria perigo algum de tombamento, pois trata-se de uma linha reta; Nunca “correu”, pois preza pela própria vida e pela vida de terceiros.”

Esses depoimentos
consubstanciam elementos idôneos para afastar a caracterização da culpa penalmente relevante
.

O defeito grave da pista, imprevisível e inevitável, configura causa suficiente e autônoma para o resultado, rompendo o nexo causal necessário à configuração do delito culposo.

Em casos tais, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que
subsiste dúvida razoável
sobre a evitabilidade do resultado, mesmo com estrita observância do limite de velocidade.

Neste sentido:

“O processo penal não autoriza conclusões condenatórias baseadas somente em suposições ou indícios. Para sustentar um decreto condenatório, a prova deve estar clara, escorreita e sem qualquer dúvida a respeito da materialidade ou autoria do delito para ensejar sentença condenatória. Na hipótese, tendo em vista que as provas produzidas na fase judicial não são suficientes para embasar uma condenação, torna-se imperativa a absolvição do apelante, em observância ao princípio ‘in dubio pro reo’.”
(TJMT, N.U 0002864-13.2013.8.11.0086, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2ª Câmara Criminal, julgado em 24/02/2021)

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
para manter intacta a sentença absolutória.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026